Tribunal: TJES
Processo: 5009758-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Acidentes; Acidentes; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009758-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA GORETI FALQUETO BUSATO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PETIÇÃO INICIAL QUE CONTEMPLA PEDIDOS EXPRESSOS E DIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA PARTE NA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Recorrente propôs a demanda originária em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM, sustentando, na oportunidade, que no transcorrer do exercício profissional do cargo de Analista Judiciária desta Egrégia Corte de Justiça, por diversas vezes, teve que ser afastada por razões médicas, sendo as referidas solicitações enquadradas na hipótese do artigo 129, da Lei Complementar nº 46/94.

II.
A exordial contempla causa de pedir e pedidos que extrapolam a relação previdenciária, porquanto alberga discussão ampla a respeito do período no qual esteve laborando para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, bem como, relacionado às condições laborais a que fora submetida, enquanto vil e os alegados prejuízos dela decorrentes, seja de ordem patrimonial, seja de ordem moral.

III.
Subsistem pretensões diversas, sendo parte delas direcionadas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPAJM, e parte delas direcionadas contra o Estado do Espírito Santo, razão pela qual não há falar-se em ilegitimidade passiva ad causam do Ente Estatal.

IV.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MARIA GORETI FALQUETO BUSATO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3472700, pg. 01/03, integralizada no id. 3472704, pg. 01/02) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0018246-17.2016.8.08.0024) ajuizada pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM
, cujo
decisum
, dentre outras questões, acolheu

a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo, excluindo-o da lide e condenando a Autora, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente alega que, diferentemente do que consignado na Decisão recorrida, a
“pretensão da presente demanda não é relativa à aposentadoria”
, posto que
“não há nos autos pedido de aposentadoria há, contudo, pedido de reconhecimento de doença ocupacional da Agravante com posterior condenação do IPAJM ao correto enquadramento das licenças médicas, bem como a condenação do Estado Agravado a indenização por danos morais e materiais”
.

Aduz, nesse contexto, que
“o Estado do Espírito Santo é parte legítima pelo fato de que o Poder Judiciário é o empregador da Agravante e, recai sobre ele, as indenizações de dano moral e, sobretudo material, sendo que todo o nexo causal se deu em virtude das condições vivenciadas pela Agravante nas dependências das instalações do Poder Judiciário”
, acrescentando, ainda, que
“olvidou-se a r. decisão de abordar os gastos com tratamento médico dispendido pela Agravante no seu tratamento da doença ocupacional (danos emergentes)”
.

Subsidiariamente, argumenta acerca da desproporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em seu desfavor, seja porque a “longa tramitação do feito” utilizada como justificativa para imposição da verba honorária não lhe pode ser imputada, tratando-se de morosidade atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, seja porque a fixação ocorreu em patamar desarrazoado, correspondendo ao dobro do valor atribuído à causa.

Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, e, no mérito, seja declarada a “
legitimidade passiva do Agravado, afastando, por conseguinte a condenação em honorários advocatícios”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id. 3785298), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ab initio
, cumpre historiar que a Recorrente propôs a demanda originária em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM, sustentando, na oportunidade, que
no transcorrer do exercício profissional do cargo de Analista Judiciária desta Egrégia Corte de Justiça, por diversas vezes, teve que ser afastada por razões médicas, sendo as referidas solicitações enquadradas na hipótese do artigo 129, da Lei Complementar nº 46/94
.

Alegou, ainda, que
a evolução dos problemas de saúde que vem sofrendo, está atrelado ao exercício da função pública, sobretudo em razão do
“trabalho árduo, repetitivo e cansativo de digitação”
,
“sem as necessárias condições de ergonomia
”
.

Destacou, outrossim, que
com o transcorrer dos anos e mesmo após a mudança de lotação da servidora na Diretoria do foro de Vitória, não ocorreu nenhuma melhora do seu quadro de saúde, muito pelo contrário, tendo sido diagnosticada com
“artropatia acrônica clavicular com componente inflamatório; tendinopatia da supraespinhal, com ruptura perfurativa, extensiva à superfície bursal no feixe insercional posterior do ombro direito; tendinopatia incipiente do infraespinhal, extensa bursite inflamatória subacromial/subdeltoideana
”
.

Ressaltou que,
não obstante o quadro clínico narrado, teve seu pedido de reconhecimento de doença ocupacional negado pela Comissão Especial para Análise de Acidentes em Serviço e Doença Ocupacional - CEAASDO, cuja compreensão fora mantida em sede de pedido de reconsideração o qual, segundo afirma, restou apreciado independentemente de nova submissão à perícia
.

Nesse diapasão, em sua petição inicial, a Autora/Recorrente formulou uma série de pretensões, cujas causas de pedir foram divididas nos seguintes tópicos, a saber:
“a) das previsões legais”; “b) Do Pedido de Caracterização Pericial Junto ao IPAJM”; “c) Da LER/DORT”; “d) Das Doenças Ocupacionais Decorrentes De Ler/Dort”; “e) Do Assédio Moral Dentro das Arestas do Serviço Público (Poder Judiciário)”; “f) Da subordinação Hierárquica”; “g) Da inspeção nas Instalações dos Diversos Fóruns e o Nexo de Causalidade com os problemas médicos arguidos e demandas indenizatórias necessárias”; “h) Da Negativa de Abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho (Cat) aos Servidores do TJES”; “i) Dos Danos Morais”; “j) Quanto à Restituição Dos Danos Materiais”
.

Por conseguinte, assim requereu quanto ao julgamento meritório:

“5. Ao final, seja julgada procedente a presente, reconhecendo-se que a enfermidade da qual é portadora a requerente é doença profissional nos termos do Art. 136 da LC nº 46/1994 e condenar o réu IPAJM a modificar a capitulação legal das licenças médicas desde o início das mesmas, referentes ao problema de saúde discutido nos presentes autos, do artigo 129 para o 133 da Lei Complementar 46/94 (Acidente de Trabalho)”;

“6. Seja julgado procedente o pedido para condenar o réu a indenizar a autora por danos morais em valor a ser fixado por Vossa Excelência, a ser atualizado desde a citação”;

“7. Ao final, com ou sem antecipação de tutela, seja em definitivo julgada procedente a presente para cumulativamente condenar o Réu:

Restituir todos os valores já pagos pela Autora no seu tratamento de saúde e os que ainda serão pagos (artigo 135, LC º 46/94), tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

Indenizar a Autora em danos morais, no valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, no que for de vosso entendimento”

O Magistrado de Piso, ao proferir a Decisão combatida, assim fundamentou o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrido,
in litteris:

“Relativamente à ilegitimidade sustentada pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência, entendo que somente a primeira dever ser acolhida.

Isso porque toda a discussão gira em torno da qualificação do diagnóstico da autora como doença ocupacional e, daí, diante de ato do instituto de previdência, almeja-se a requalificação dos motivos que ensejam suas licenças médicas e, por isso, a indenização por danos morais.

Nota-se, portanto, que todo o liame indicado na exordial decorre de relação estritamente previdenciária, circunstância que retira a legitimidade do Estado.”

A despeito da compreensão firmada pelo Juízo a quo, a princípio, tenho que a exordial contempla causa de pedir e pedidos que extrapolam a relação previdenciária, porquanto alberga discussão ampla a respeito do período no qual esteve laborando para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, bem como, relacionado às condições laborais a que fora submetida, enquanto vil e os alegados prejuízos dela decorrentes, seja de ordem patrimonial, seja de ordem moral
.

Nesse sentido, subsistem
pretensões diversas, sendo parte delas direcionadas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPAJM, e parte delas direcionadas contra o Estado do Espírito Santo
.

Registra-se, inclusive, que em caso análogo aos dos autos de origem - Processo nº 0008800-74.2004.8.08.0035 -, ao julgar Remessa Necessária, este Egrégio Tribunal de Justiça, não só reconheceu a legitimidade passiva
ad causam
tanto do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto do mencionado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPAJM, tendo,
in casu
, mantido a condenação de ambos, nos limites da obrigação imposta a cada um.

Desta forma, ao menos em juízo de cognição embrionária, tenho por demonstrada a pertinência de manter o Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda de origem.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela Recorrente, sobrestando o cumprimento da Decisão guerreada, exclusivamente no que diz respeito à exclusão do Recorrido da lide.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado, a pretensão exordial contempla pedidos distintos em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto Previdenciário, razão pela qual não há falar-se em ilegitimidade passiva ad causam do Ente Estatal, o qual deverá responder nos limites da sua obrigação.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento,
para reformar a Decisão recorrida no que tange à exclusão do Estado do Espírito Santo da lide, o qual deverá permanecer no polo passivo,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)